Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA CURADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. DESVIO DE FINALIDADE. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CONSTATADA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR AOS BENS DO EX-SÓCIO BENEFICIADO PELO ABUSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO PESSOAL DOS ATUAIS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do STJ de que a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no art. 72, II, do CPC, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, quando representando a parte recorrente, o que, no entanto, não induz ou faz presumir a hipossuficiência do curatelado.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser aplicada, nas relações cíveis, apenas em casos de comprovado abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50; teoria maior).
3. As partes finais do caput e do § 1o do art. 50 do CC descrevem a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos como uma das caracterizações do abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, capaz de estender obrigações a bens particulares de sócios beneficiados, direta ou indiretamente, pela conduta abusiva.
3.1. O objetivo de tal previsão é a correção de “‘simulações e fraudes’ e outras situações ‘em que o respeito à forma societária levaria a soluções contrárias à sua função e aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico”. (GAGLIANO, Pablo S.; FILHO, Rodolfo Mário Veiga P. Novo curso de direito civil: parte geral. v.1. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024).
4. No caso, a construtora executada foi contratada para a realização de obra de escola pública e, visando obter indevida liberação de pagamento, apresentou laudo técnico e anotação de responsabilidade técnica (ART) inverídicos, com atribuição falsa da confecção e subscrição à parte agravante. Tal ato ilícito foi reconhecido por sentença e ensejou a fixação de indenização por danos materiais e morais.
4.1. O primeiro agravado retirou-se do quadro societário da referida pessoa jurídica, porém, era o único sócio, no momento da realização da fraude, sendo o responsável pela prática do ato irregular e a pessoa que dele se beneficiou. Há prova suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução das verbas indenizatórias deferidas aos recorrentes possa atingir os bens particulares do ex-sócio.
5. A apuração dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma individualizada. “Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido” (enunciado no 7 das Jornadas de Direito Civil - CJF).
6. A decisão da desconsideração da personalidade jurídica deve observar o nexo de causalidade e não pode atingir sócios ou administradores, em decorrência do ato abusivo cometido por outro.
6.1. No caso, é improcedente o pedido em relação aos atuais sócios da construtora, pois não se pode presumir que eles concorreram para a ação fraudulenta e se beneficiaram do ato ilícito, nem há comprovação da prática de outras condutas abusivas atribuíveis a eles.
7. “Nos termos do art. 1.146 do CC, o sócio adquirente não está sujeito à responsabilidade por dívidas anteriores da sociedade, salvo se devidamente contabilizadas. Ademais, também quanto a ele não há nenhum elemento indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por isso, tampouco é o caso de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio adquirente da empresa.” (Acórdão 1765470, 07292990920238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023).
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.